Tribunal: STF
Processo: SS 5422
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Estado do Maranhão, com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0804163-39.2020.8.10.0000 (acessório ao Mandado de Segurança nº 0811982-24.2020.8.10.0001), em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), no qual se deferiu a antecipação de tutela pleiteada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Maranhão (APROSOJA/MA), “para impedir a cobrança da contribuição estadual facultativa prevista na Lei nº 8.246/2005 (alterada pelas Leis nºs 11.184/2019 e 11.222/2020) e a abstenção de aplicação de qualquer sanção política aos associados não optantes pelo recolhimento da contribuição estadual”.
    Argumenta que o ato normativo regulamentador está sendo aviado com o fim de dar efetividade à exação instituída por lei, a qual possui caráter facultativo, e não compulsório, o que afasta a natureza tributária da contribuição criada.
    O requerente aduz que, 
    “[r]espeitadas as regras instituídas na própria Constituição e as normas gerais esculpidas na LC 87/96, os estados têm legitimidade para estabelecer regramento próprio de seu tributo, mormente quanto às obrigações acessórias, como é o caso do regime especial a ser implementado para fiscalização das operações de exportação […] e o condicionamento para usufruto dos benefícios fiscais de ICMS concedidos”.
    Defende, dessa perspectiva, a constitucionalidade da “contribuição facultativa prevista no art. 3º, VI, da Lei Estadual 8.246/2005”, afirmando, ainda, i) “que no julgamento da ADI 2056, este Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de avalizar uma contribuição criada pelo Mato Grosso do Sul, semelhante à contribuição instituída pelo Maranhão” e ii) que 
    “[o] Superior Tribunal de Justiça também entende pela legitimidade deste tipo de contribuição, como se observa dos julgados que trataram da contribuição criada pelo estado do Mato Grosso para o Fundo de Transporte e Habitação- FETHAB [RMS 18.971/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 14/11/2005; REsp 960.900/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009]”.
    Pondera que o Estado do Maranhão enfrenta uma “perda de arrecadação tributária de R$ 1.590.853.243,00 (um bilhão, quinhentos e noventa milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e três reais)”, além de “uma diminuição de R$ 384 milhões no Fundo de Participação dos Estados e o aumento dos gastos com saúde em razão da COVID-19 que já somam o importe aproximado de R$ 511 milhões de reais”, de modo que a decisão vergastada, ao obstar a implementação da contribuição prevista no art. 3º, VI, da Lei Estadual 8.246/2005, constitui grave lesão à já combalida ordem econômica estatal.
    Alega que “a decisão de base beneficia empresas exportadoras que não tiveram qualquer prejuízo neste período de pandemia em detrimento da lesão econômica ao estado do Maranhão e, por conseguinte, à toda coletividade maranhense”.
    No ponto, sustenta que os recursos a serem arrecadados por meio da contribuição questionada nos MS nº 0811982-24.2020.8.10.0001 destinam-se à implementação de melhorias nas “rodovias utilizadas por todos os cidadãos maranhenses e pelos próprios associados da agravada para escoamento da produção”; e que 
    “a decisão questionada, ao impossibilitar a contribuição facultativa prevista na Lei 8.246/2005, gera um prejuízo estimado, somente de abril a dezembro/2020, de R$ 78.011.472,09 (setenta e oito milhões, onze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e nove centavos)”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de segurança para sustar os efeitos da decisão proferida nos autos do AI nº 0804163-39.2020.8.10.0000.
    É o relatório. Decido.
    Em juízo provisório, entendo que a controvérsia na origem funda-se em debate acerca da constitucionalidade da exação instituída pela Lei nº 8.426/2005 do Estado do Maranhão, com as alterações implementadas pelas Leis estaduais nºs 11.184/2019 e 11.222/2020.
    O requerente, entretanto, não logrou demonstrar risco atual à ordem econômica e administrativa estadual que justifique o provimento liminar na presente contracautela, tendo informado, na própria peça vestibular, que, “por carência de regulamentação, até o presente momento tal contribuição facultativa não foi instituída e, portanto, nenhum associado da APROSOJA, ou mesmo não associado, foi instado a contribuir” (grifo nosso).
    Entendo que a solução da presente suspensão de segurança deve aguardar a manifestação da parte interessada e da Procuradoria-Geral da República, o que não obsta que, havendo eventual alteração da moldura fática-jurídica subjacente, a parte requerente peticione nos autos requerendo nova apreciação liminar.
    Ausente o periculum in mora, indefiro o pedido liminar. 
    Notifique-se o interessado para se manifestar nos autos.
    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente